Tribunal: TJMT
Processo: 1012035-73.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012035-73.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIFE RESIDENCE SINOP I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 34.247.325/0001-95 (RECORRENTE), VALTER GIOVANE VIEIRA LIMA RAMOS MELO - CPF: 061.273.995-30 (ADVOGADO), TANDE DOS SANTOS BANDEIRA - CPF: 071.815.265-45 (ADVOGADO), 2MS - ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.407.182/0001-08 (RECORRENTE), SARAH ANGELICA FALCHETO - CPF: 015.117.442-35 (RECORRIDO), SARAH ANGELICA FALCHETO - CPF: 015.117.442-35 (ADVOGADO), KAULLY FURIAMA SANTOS - CPF: 023.001.571-95 (RECORRIDO), KAULLY FURIAMA SANTOS - CPF: 023.001.571-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. VÍCIO DO PRODUTO.
AUSÊNCIA DE
INFRAESTRUTURA PARA AR-CONDICIONADO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL AMBÍGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou construtora e incorporadora ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 8.428,00) e morais (R$ 2.000,00 para cada autor), em razão da entrega de unidade imobiliária sem a infraestrutura completa para instalação de ar-condicionado, notadamente a tubulação de cobre embutida, em desacordo com a legítima expectativa gerada pelo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da construtora que integra a cadeia de fornecimento; (
ii
) se a entrega de imóvel com previsão de "infraestrutura" para ar-condicionado, mas sem a tubulação de cobre, configura falha na prestação do serviço; (
iii
) a ocorrência de inovação recursal na impugnação tardia das provas do dano material; e (
iv
) se a situação ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A construtora que atua na divulgação e comercialização do empreendimento integra a cadeia de consumo, possuindo responsabilidade solidária e legitimidade passiva, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC e da Teoria da Asserção.

4. Cláusulas contratuais ambíguas, como a que promete "infraestrutura" sem detalhar seus componentes, devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). A ausência de tubulação embutida para ar-condicionado frustra a legítima expectativa do adquirente e configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

5. A impugnação dos documentos comprobatórios do dano material, arguida apenas em sede recursal, constitui inovação processual vedada. Comprovado o nexo causal entre a falha e os gastos de R$ 8.428,00 para corrigir o vício, o ressarcimento é devido.

6. O dano moral é configurado e ultrapassa o mero dissabor, pois a necessidade de obras corretivas em imóvel novo frustra a expectativa da casa própria e acarreta desvio produtivo do consumidor. O valor de R$ 2.000,00 para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual que prevê a entrega de imóvel com "infraestrutura" para instalação de ar-condicionado, por ser ambígua, deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), compreendendo a instalação completa da tubulação interna, sob pena de configurar falha na prestação do serviço. 2. A necessidade de o consumidor realizar obras corretivas em imóvel recém-adquirido, para sanar vício de responsabilidade da construtora, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, notadamente pela frustração da justa expectativa e pelo desvio produtivo do seu tempo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7o, parágrafo único, 14 e 47; Código Civil, art. 944; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. 05/06/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/10/2015; TJMT, Recurso Inominado Cível N.U 1013208-69.2024.8.11.0015, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025; TJMT, Recurso Inominado Cível N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012035-73.2025.8.11.0015

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: LIFE RESIDENCE SINOP I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e 2MS ENGENHARIA LTDA

Recorrido
: SARAH ANGELICA FALCHETO e KAULLY FURIAMA SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SARAH ANGELICA FALCHETO e KAULL
Y
FURIAMA SANTOS ajuizaram reclamação em face de LIFE RESIDENCE SINOP I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e 2MS ENGENHARIA LTDA. Noticiaram que: a) adquiriram o apartamento no 308, torre 05, do empreendimento "Life Sinop Club
Residence
"; b) o contrato previa a entrega do imóvel com infraestrutura para instalação de ar-condicionado tipo
split
nos quartos; c) ao receberem as chaves em janeiro de 2024, constataram a ausência da tubulação de cobre e da passagem estrutural adequada, o que inviabilizou a instalação dos aparelhos; d) em razão da falha, tiveram que arcar com os custos da tubulação, mão de obra, gesso, pintura e acabamento, totalizando R$ 8.428,00, para embutir a fiação que ficou aparente; e) a situação gerou transtornos
, por terem
que adiar a mudança e residir com familiares, frustrando o sonho da casa própria. Requereram a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.428,00 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a empresa 2MS - ENGENHARIA LTDA é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser a construtora do empreendimento e possuir responsabilidade solidária; b) a relação é de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor; c) o memorial descritivo induziu os consumidores a acreditar que bastaria instalar o aparelho de ar-condicionado, pois o imóvel possuiria a infraestrutura necessária; d) a ausência da tubulação de cobre e de um espaço adequado para sua passagem configurou falha na prestação do serviço; e) a conduta gerou o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.428,00; b)
condenar
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram rejeitados por visarem a rediscussão do mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) cumpriu integralmente o contrato, pois o Memorial Descritivo previa apenas a entrega de "infraestrutura (ponto de dreno, energia e passagem estrutural)", não incluindo a tubulação de cobre, que seria parte da instalação a cargo do comprador; b) a "passagem estrutural" consistia em uma estrutura de poliestireno expansível (EPS) para posterior perfuração; c) os custos com gesso e a maior metragem de tubulação decorreram da opção dos autores de alterar o local de instalação dos aparelhos; d) os danos materiais não foram devidamente comprovados, pois os documentos são meros comprovantes de transferência bancária, sem notas fiscais ou orçamentos; e) a situação configura mero descumprimento contratual, não gerando dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o termo "infraestrutura" deve ser interpretado de forma a incluir a tubulação de cobre embutida, sendo essa a expectativa legítima do consumidor; b) a tese das recorrentes de que a perfuração deveria ser solicitada após a entrega das chaves é uma inovação recursal e uma confissão da falha; c) as despesas com gesso foram consequência direta da necessidade de ocultar a tubulação aparente; d) os danos materiais estão comprovados e os morais configurados pela frustração e transtornos causados; e) já existe acórdão transitado em julgado da Turma Recursal do TJMT em caso idêntico, contra as mesmas recorrentes; f) as recorrentes devem ser condenadas por litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso em análise, as recorrentes alegam a ilegitimidade passiva da empresa 2MS - ENGENHARIA LTDA. Contudo, as provas dos autos demonstram o contrário. O documento de ID 359152381 revela que a 2MS ENGENHARIA LTDA é sócia da LIFE RESIDENCE SINOP I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Além disso, a mesma empresa utilizou seu perfil em rede social para divulgar e comercializar o empreendimento em questão (ID 359152381, p. 4), atuando de forma conjunta na cadeia de fornecimento.

Dessa forma, a responsabilidade solidária entre as empresas é evidente, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Falha na prestação do serviço.

A controvérsia central do recurso reside em determinar se a obrigação da construtora de entregar o imóvel com "infraestrutura (ponto de dreno, energia e passagem estrutural)" para ar-condicionado (ID 359152367, p. 14) incluía a tubulação de cobre já embutida nas paredes.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação de serviços é objetiva, conforme o artigo 14 do referido diploma.

As recorrentes sustentam que cumpriram sua obrigação ao entregar os pontos de dreno e energia, e uma "passagem estrutural" consistente em um bloco de poliestireno (isopor) na parede, que deveria ser rompido pelo comprador para a passagem dos tubos. Os recorridos, por sua vez, defendem que a expressão "infraestrutura" e "passagem estrutural" gerou a legítima expectativa de que o imóvel estaria pronto para a instalação dos aparelhos, sem a necessidade de obras que resultassem em tubulações aparentes.

De fato, a cláusula contratual é ambígua e carece da clareza necessária. O termo "passagem estrutural" não é autoexplicativo para o consumidor médio, e a interpretação fornecida pelas rés na contestação (ID 359151906) é unilateral e não foi expressamente informada no momento da contratação. Diante da obscuridade, a interpretação deve ser a mais favorável ao consumidor, conforme determina o artigo 47 do CDC.

É razoável que o adquirente de um imóvel novo espere que a infraestrutura para um item tão essencial na região de Sinop/MT, como o ar-condicionado, seja entregue de forma a não exigir obras posteriores que comprometam a estética do apartamento, como a instalação de tubulação externa. A obrigação de entregar uma "passagem estrutural" pressupõe um caminho pronto e acabado dentro da alvenaria, e não um mero bloco de isopor que, ao ser removido, deixa um serviço inacabado.

Ademais, a Turma Recursal já se deparou com caso idêntico
chegando a
mesma conclusão
:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA DE UNIDADE SEM INFRAESTRUTURA COMPLETA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido inicial formulado por consumidora adquirente de imóvel na planta, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da ausência de infraestrutura completa para instalação de ar-condicionado nos quartos, conforme previsto contratualmente. A parte recorrente sustenta ausência de ato ilícito e culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço em razão da entrega do imóvel sem a estrutura prometida para instalação de ar-condicionado; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais decorrentes dessa falha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, independentemente da existência de culpa.

A inversão do ônus da prova é cabível, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações.

A cláusula contratual que prevê a entrega de infraestrutura para ar-condicionado nos quartos não foi integralmente cumprida, especialmente no que diz respeito à instalação da tubulação de cobre, cuja ausência inviabilizou a instalação do aparelho na unidade, conforme expectativa legítima da consumidora.

A construtora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as especificações contratuais foram atendidas de forma suficiente e clara, tampouco comprovou que a obrigação não incluía a tubulação referida.

A tentativa frustrada de solução administrativa, aliada ao descumprimento contratual, caracteriza desídia da empresa e autoriza, no caso concreto, a fixação de indenização por dano moral, nos termos da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico adotado pelo STJ para definição do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrega de imóvel com infraestrutura incompleta para instalação de ar-condicionado, em desacordo com o que foi expressamente contratado, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

A ausência de esclarecimentos técnicos adequados e a necessidade de realização de obras corretivas pelo consumidor autorizam a fixação de danos materiais e, conforme o caso, danos morais.

O dano moral é configurado quando há má prestação de serviço com tentativa administrativa frustrada e desídia do fornecedor, ainda que decorrente de descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal; TJMT, Recurso Inominado no 1001132-46.2022.8.11.0038, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 08.08.2022, DJE 09.08.2022; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21.09.2011.

(N.U 1013208-69.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Portanto, a ausência de uma passagem adequada para a tubulação de cobre, de modo a permitir uma instalação embutida e esteticamente aceitável, configura falha no dever de informação e na própria execução do contrato.

Inovação recursal.

Nos termos do art. 1.013, § 1o do CPC, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada
(tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser
“objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”
.

Portanto, a parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como inovação recursal, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CF/88), ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e de tema não suscitado antes por motivo de força maior (art. 1.014, do CPC).

Nesse sentido:

"(...) 2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica. (...) (STJ//
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)"

"(...) 4. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022)"

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) 1. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CR/88), ressalvada a análise de matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e de fatos que a parte recorrente comprovar que não apresentou oportunamente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). Inteligência do art. 1.013, §1o, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)"

No caso dos autos, as recorrentes alegam que os comprovantes de pagamento via PIX não são provas suficientes do dano material. Entretanto, essa tese não foi arguida na contestação (ID 359151906), que se limitou a discutir a inexistência do dever de arcar com a instalação da tubulação. A impugnação à validade das provas do dano material somente foi apresentada no Recurso Inominado (ID 359151922).

Trata-se de clara inovação recursal, o que impede o conhecimento desta matéria, pois a preclusão consumativa já se operou.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido, manifesta-se a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)”

Uma vez reconhecida a falha na prestação do serviço, os danos materiais decorrentes são de responsabilidade das recorrentes. Os valores gastos com a compra da tubulação de cobre, mão de obra, acabamento em gesso e pintura (totalizando R$ 8.428,00) estão devidamente comprovados pelos recibos de transferência PIX (
IDs
359152368, 359152369, 359152370, 359152371, 359152372 e 359152373), documentos não impugnados no momento processual oportuno.

Ademais, todas essas despesas foram consequência direta e necessária da omissão das rés. Se a infraestrutura tivesse sido entregue corretamente, não haveria necessidade de tais gastos. Portanto, a condenação ao ressarcimento integral dos valores é medida que se impõe.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso concreto, o dano moral está configurado. A situação vivenciada pelos recorridos ultrapassa a esfera do simples descumprimento contratual. A aquisição da casa própria é um evento de grande importância na vida de qualquer pessoa, carregado de expectativas e planejamento. A descoberta de que o imóvel novo necessita de uma obra não prevista, com quebra-quebra, poeira e custos extras, gera uma frustração significativa, angústia e abalo psicológico.

Ademais, os recorridos foram forçados a despender tempo e energia para resolver um problema criado exclusivamente pelas recorrentes, o que caracteriza o desvio produtivo do consumidor, tese já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a existência de precedente idêntico nesta Turma Recursal (ID 359151915), reconhecendo o dano moral em situação análoga, reforça a correção da sentença.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (frustração do sonho da casa própria, necessidade de obra em imóvel novo, despesas imprevistas e desvio do tempo produtivo dos consumidores), tenho que o valor arbitrado na sentençade R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

Nas contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação das recorrentes por litigância de má-fé. Contudo, a interposição de recurso, mesmo que com teses reiteradamente rechaçadas pela jurisprudência, insere-se no exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Não se vislumbra, no caso, dolo processual ou intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da penalidade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026